Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCARIO. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA - ILICITUDE DA CONDUTA - DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à legalidade ou não do débito automático na conta corrente da autora da fatura vencida do cartão de crédito, razão pela qual passo ao exame em conjunto dos recursos.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC
3. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
5. O art. 54, § 4o, do CDC, dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, rezam o art. 6o, III, e art. 46, da Lei n. 8.078/90, que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços.
7. Não há controvérsia quanto à existência da retenção no valor total de R$ 8.483,40 (descontos de R$ 6.112,14 e de R$ 2.371,26), porquanto os réus limitaram-se a alegar existência da dívida de cartão de crédito e a regularidade dos descontos.
8. Contudo, na hipótese dos autos, os requeridos não comprovaram que a consumidora teve o conhecimento prévio e inequívoco quanto a existência de cláusula contratual expressa a permitir o desconto em sua conta bancária das faturas de cartão de crédito em atraso. Observo que o documento de ID 59008877 trata-se de condições gerais do contrato de prestação de serviços de administração de cartões de crédito, sem qualquer identificação que permita atestar que o banco réu lhe entregou cópia ou tenha informado ao autor acerca da possibilidade de efetuar os descontos em sua conta corrente em caso de inadimplemento da dívida do cartão, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode admitir a alegação da instituição bancária de que o citado documento autoriza os descontos sem que o consumidor seja informado de maneira adequada e clara sobre os produtos e serviços.
9. Acrescento que por se tratar de contrato de adesão e de relação de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, de modo mais benéfico à parte que não redigiu o contrato (art. 47, do CDC e art. 113, §1o, IV, do Código Civil). À vista disto, não se pode admitir a utilização de contrato genérico para impor ao consumidor obrigação não estabelecida de forma específica e clara.
10. Desse modo, os recorridos praticaram ato ilícito ao efetuarem descontos na conta corrente da autora sem que houvesse autorização expressa, razão pela qual devem responder pelos prejuízos causados. Assim, é cabível a condenação solidária dos réus à devolução da quantia indevidamente retirada da conta bancária da recorrente (R$ 1.289,47).
11. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
12. A despeito da ilegitimidade do débito, ante a ausência de autorização expressa para os descontos em conta, o pagamento era devido pelo autor, tendo em vista que se encontrava em débito em virtude do atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito. Desse modo, não é cabível a repetição dos valores, devendo a quantia descontada (R$ 8.483,40 7) ser restituída ou retornada à sua conta apenas acrescida da correção monetária e juros já definidos na r. sentença.
13. Pelo exposto, irreparável a sentença recorrida.
14. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da causa, dividido igualmente entre as partes.